Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-18.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002088-18.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), GABRIEL DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), G. D. S. P. - CPF: 075.953.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE VACINA ANTIALÉRGICA (PAF) NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
–
IMPRESCINDIBILIDADE
–
NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para que o poder público seja obrigado a fornecer vacina alérgica (PAF) não incorporada no SUS – Sistema Único de Saúde, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em favor do menor
Gabriel da Silva Pereira
, contra a sentença de ID. 134468183 – pág. 102/104,
proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini,
da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

nos seguintes termos:

“1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual atendendo os interesses Gabriel da Silva Pereira face do Estado de Mato Grosso e Município de São José dos Quatro Marcos/MT, todos já devidamente qualificados nos autos.

3.Consta na exordial que o substituído é alérgica, necessitando, portanto, de vacina alérgica PAF, sendo informado pela secretaria de saúde municpal que os referidos medicamentos não são fornecidos pelo Município de São José dos Quatro Marcos/MT, razão pela qual se socorreu das vias judiciais para ver seu direito garantido.

4. Alega que a parte requerida tem o dever constitucional de fornecimento da medicação pleiteada, bem como afirma que busca por meio da presente ação efetivar os seus direitos à saúde e a dignidade.

5. Por conseguinte, discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais do direito à saúde e à vida, a parte autora requereu a concessão da tutela antecipada com o fito de determinar à parte requerida, o Estado de Mato Grosso, o fornecimento imediato do medicamento necessitado de forma contínua.

6. Junto com a inicial vieram os documentos de fls. 14/28.

7. A tutela antecipada foi indeferida às fls. 40, em decisão datada de 26/11/2017.

8. Foi solicitado parecer técnico do NAT - Núcleo de Atendimento Técnico do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual informou que o tratamento não é fornecido pela rede SUS, posto que há vários medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da rinite e asma, contudo, quando dos episódios sintomáticos, e não como tratamento dessensibilizante.

9. O município apresentou manifestação alegando que o fornecimento de vacina para alergia não integra qualquer lista de tratamento/ medicamentos, devendo ser fornecida exclusivamente pela UNIÃO.

10. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo, preliminarmente ausência de interesse processual, bem como que não foi comprovada a inexistência de alternativa terapêutica, de modo que o ente estatal está comprometido com o principio da universalidade do acesso à saúde. Pugnou ao final pela improcedência do pedido.

11. A parte requerente, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (ref. 30).

12. Vieram os autos conclusos.

13. E o relato do necessário.

14. DECIDO.

15. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, aliado a todos os documentos que instruem o feito, notadamente os exames, receitas médicas e parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, tem-se como desnecessária a dilação probatória, razão pela qual revela-se cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do

16. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

17. De proêmio, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser implementado mediante "políticas sociais e econômicas (art. 196, CF/88), a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública.

18. Isto se diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do principio constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2° dia CR/88.

19. Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde publica que poderiam salvar vidas - judicialização da saúde.

20. Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos fundamentais do cidadão.

21. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente coletivo (art. 6° da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e dessa forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5°, caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e jurisprudência.

22. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a existência dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas formuladas pelo Estado-Gestor (SUS), contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos fatos e da situação individualizada posta sob julgamento.

23. Em análise detida dos autos, nota-se está comprovada nos autos a patologia da assistida, porém não se evidencia a necessidade do medicamento na forma solicitada, visto que não há urgência ou risco de morte e há outros medicamentos disponíveis na rede do SUS para tratamento da alergia.

24. Extrai-se dos documentos acostados pela parte, bem como pelo fundamentado parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (fis. 36/38), que a criança possui alergia, de modo que a vacina é um dos métodos empregados neste tipo de doença.

25. O parecer ainda trouxe explicações minuciosas sobre o caso, provendo ao Juízo de elementos que indicam o tratamento adequado à patologia alegada, bem como dados precisos quanto aos medicamentos solicitados, indicando que há tratamento alternativo na rede pública, apenas não da maneira pleiteada.

26. Dessa forma, constata-se que embora o autor tenha comprovado serem verossímeis as alegações relacionadas à patologia, não restou demonstrado a imperiosa necessidade da concessão do tratamento, visto que não há qualquer demonstração de que a prestação de saúde solicitada demanda urgência ou emergência.

27. Nesse quadro, nota-se que o tratamento pleiteado (vacina para tratamento de alergia) não é fornecido pelo SUS, consoante parecer técnico constante no sítio do Conselho Nacional de Justiça. O estudo sobredito ainda condiciona o fornecimento, excepcional, à demonstração de alguns critérios clínicos específicos, os quais não se mostram presentes no presente caso.

28. Diante disso, uma vez que foi decidido pela Suprema Corte em decisão paradigmática (STF - STA n. 175/CE - Relator Min. Gilmar Mendes), a priori, não deve o Estado ser compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado:

Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.

(...)

O segundo dado a ser considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão.

Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas situações:

1°) o SUS fornece tratamento alterativo, mas não adequado a determinado paciente;

2°) o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia.

A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e económicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente.

Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário as ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível.

Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

(...)

Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso.

29. Sob outro aspecto e em acréscimo, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar que houve negativa estatal em relação ao medicamento ou indicativo nesse sentido.

30 Consabido que, a priori, o direito á saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas públicas de atribuição do Poder Executivo.

31. Registro que caberá intervenção do Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde - essencialmente coletiva - conecta-se com o direito à vida - essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito á saúde deixaria de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível judicialmente (justificável), visto que implicaria risco á vida humana.

32 Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 481,
§
5°, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado (fl. 107): “AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” Os fundamentos recursais indicam, em síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4° e 5° ao entender inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso.

2. Em situações reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5°, do CPC, ao referir que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, "determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", apenas previu algumas medidas cabíveis na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso apreciado, buscar o modo mais adequado para tomar efetiva a tutela almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257 LEXSTJ vol. 213 p. 242).

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70062503636, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014)

33. Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de sentido, membro ou função, bem como havendo alternativas medicamentosas viáveis junto à rede pública no SUS, aliado ao fato de que o tratamento pleiteado não possui eficácia comprovada, tem-se que a pretensão não merece acolhimento.

34. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, extingue o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

35. Isenta a parte autora das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

36. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

37. Publique-se. Registre-se.

38. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de julho de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito”.

Inconformada, a parte apelante sustenta que o menor
Gabriel da Silva Pereira
é
portador de alergia e necessita da vacina alérgica “
PAF

ou outro similar, desde que possua a mesma composição, de forma contínua e na quantidade mensal solicitada
” (ID. 134468183 – pág. 107/118).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O
Estado de Mato Grosso
, intimado, apresenta contrarrazões, nas quais pede o não provimento do apelo
(ID.
134468183 – pág. 123/133
).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer,
manifesta-se pelo
provimento do recurso
(ID. 143244185).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em favor do menor
Gabriel da Silva Pereira
, contra a sentença de ID. 134468183 – pág. 102/104,
proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini,
da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A presente ação objetiva compelir o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
São José dos Quatro Marcos, MT
, a fornecerem, gratuitamente, ao menor

Gabriel da Silva Pereira
,
diagnosticado com alergia, o medicamento
“
vacina alérgica

PAF

ou outro similar, desde que possua a mesma composição, de forma contínua e na quantidade mensal solicitada
”
.

Como cediço, a saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6o, da CF), com eficácia plena em face do Estado, nos termos do art. 196 da Carta Magna:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

E, especialmente no que tange à criança e ao adolescente, é latente o dever do Poder Público em assegurar a efetivação do direito à saúde, como dispõe o art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e Adolescente:

“Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Garante-se, portanto: “
acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
” (art. 11, caput, do ECA).

Logo, evidente o dever em fornecer, àqueles que necessitam: “
medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas
” (art. 11, §2o, do ECA).

Todavia, para o custeio de tratamento não incluído nas metodologias de terapias oferecidas pelo SUS – Sistema Único de Saúde é imprescindível a comprovação da ineficácia dos outros tratamentos disponibilizados pela rede pública de saúde e que tenham sido utilizados pelo menor, em obediência aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Assim, concluo que não ficou comprovada a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado pelo agravante (“
vacina alérgica

PAF

ou outro similar, desde que possua a mesma composição, de forma contínua e na quantidade mensal solicitada
”)
em relação às terapias utilizadas pelo SUS para tratamento das enfermidades que acometem o menor.

Isso porque, malgrado conste dos autos o relatório médico de ID. 134468183 – pág. 24/26, que atesta a necessidade da terapia indicada, não há qualquer justificativa relevante sobre a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Diante disso, tem-se que os documentos que instruem a demanda não são suficientes para comprovar que a terapia com o medicamento pleiteado é superior às terapias oferecidas pelo SUS, a fim de obrigar o ente público a fornecer o tratamento requisitado, de alto custo.

No mesmo sentido, o parecer do NAT (ID. 134468183 – pág. 35/38) afirmou nas considerações que:

“
IV – CONSIDERAÇÕES

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1-
Quanto à doença alegada:
laudo médico confirma uma alergia.

2 - Quanto à necessidade do procedimento solicitado:

a vacina poderia ser um dos métodos empregados neste tipo de doença. Não sabemos se outros métodos de tratamentos foram tentados.

3 – Quando à urgência do procedimento:
trata-se de um caso eletivo”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE VACINA DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF) NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer vacina de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF) não incorporada no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso provido.

(TJ-MT 00026799020168110046 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29.06.2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05.07.2021)”

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE VACINA ALÉRGICA ALLOS NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer vacina de ALLOS (Vacina alérgica) não incorporada no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

(TJ-MT 00011493820178110039 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22.03.2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31.03.2022)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO COM BASE NA RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

DECISÃO - Cuida-se de agravo interno interposto por Benicio dos Santos de Andrade contra decisão monocrática proferida por este signatário, a qual conheceu do agravo não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 118-124): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. SÚMULA 13/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 127-131), o agravante repisa os argumentos acerca da sua hipossuficiência, não devendo ser levada em consideração a situação financeira de seu representante legal, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade justiça. Impugnação às fls. 136-141 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Do reexame minucioso dos autos, verifica-se que melhor sorte socorre ao agravante. Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula. Diante disso, mostra-se descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possuiria condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, § 3o, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18.05.2018 e atribuído à Relatora em 13.02.2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.02.2020, DJe 06.02.2020 - sem grifo no original) No caso, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte não foi desconstituída por outros elementos a não ser pelo argumento de que o genitor da parte seria empregado da SABESP e receberia vencimentos mensais na orgem de R$ 11.567,28 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que não se mostra razoável para o indeferimento do benefício, tornando imperiosa a reforma do acórdão a quo. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 118-124 (e-STJ) e conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de deferir a gratuidade de justiça. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2022. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AgInt no AREsp: 2019757 SP 2021/0374572-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 09.06.2022)”

Os Enunciados n.o 12 e 14, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15.05.2014, dispõem que:

“Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”.

“Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde”.

Cumpre ressaltar, ainda, que, determinar ao ente público o custeio de terapia por método específico de escolha da parte interessada, sem comprovação de que as terapias fornecidas pelo SUS não são eficientes, considerando que existe tratamento na rede pública de saúde para o caso do menor, traduz-se em violação ao princípio da isonomia, ao privilegiar um indivíduo em detrimento dos demais usuários do SUS, acometidos pela mesma enfermidade.

Assim, ante a existência de outros métodos de terapia fornecidos pelo SUS, com igual ou semelhante eficácia, sem comprovação efetiva da ineficiência desses para o tratamento do autor,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023